Tribunal: TJBA
Processo: 8042042-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042042-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO, ISABELA CARDOSO BRITO, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Creta Comércio e Serviços Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão interlocutória e reconhecer a prescrição trienal somente quanto à restituição de valores pagos a maior antes de 25/07/2019. A embargante alegou omissão no dispositivo do acórdão, que não teria consignado expressamente o reconhecimento do prazo prescricional decenal para a pretensão de revisão de cláusulas contratuais, embora tal ponto tenha sido abordado e acolhido na fundamentação e na ementa. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre a omissão no dispositivo do acórdão quanto à fixação do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de cláusulas contratuais, diante da existência de manifestação expressa sobre o tema na fundamentação e na ementa do julgado. III. Razões de decidir Verifica-se que os embargos foram opostos de forma tempestiva, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. A omissão apontada pela parte embargante é procedente, uma vez que o dispositivo do acórdão embargado não refletiu integralmente as teses jurídicas tratadas na fundamentação, em especial quanto ao prazo prescricional decenal aplicável à revisão contratual. O saneamento da omissão não altera o resultado do julgamento, apenas visa garantir a coerência entre os fundamentos e o dispositivo, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para pleitos revisionais de cláusulas contratuais é decenal, enquanto o prazo para repetição de indébito é trienal, iniciando-se três anos antes do ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o dispositivo do acórdão e declarar, de forma expressa, que o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão das cláusulas contratuais é decenal. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contratos de plano de saúde é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O prazo prescricional para restituição de valores pagos indevidamente é trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV ou V, do Código Civil, com marco inicial fixado três anos antes do ajuizamento da ação." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §3º, IV ou V; CPC, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada: Tema 610/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1600957/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042042-73.2024.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça